Tribunal: TJSP
Processo: 2199440-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tendo a execução criminal sido distribuída a uma das Varas de Execução Criminal da Comarca de Joinville/SC, não pode o Juízo da 1a Vara Criminal da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tendo a execução criminal sido distribuída a uma das Varas de Execução Criminal da Comarca de Joinville/SC, não pode o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos ser apontado como autoridade coatora. Juízo das Execuções sob jurisdição de outro Tribunal de Justiça. Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199440-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
HENRIQUE CARVALHO PEGUIM, Impetrantes CARMO MAMEDE ISMAEL e
GUSTAVO DE FALCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199440-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14589
2
Habeas Corpus no 2199440-45.2020.8.26.0000
Comarca de Barretos 1a Vara Criminal
Paciente: Henrique Carvalho Peguim
Impetrantes: Gustavo de Falchi e Carmo Mamede Ismael
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Barretos
Voto no 14589
HABEAS
CORPUS

PEDIDOS
DE
PRISÃO
DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO
AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO
“COVID-19” NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO
Tendo a execução criminal sido
distribuída a uma das Varas de Execução Criminal da
Comarca de Joinville/SC, não pode o Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barretos ser apontado como
autoridade coatora. Juízo das Execuções sob jurisdição de
outro Tribunal de Justiça. Necessária a análise do pedido de
prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de
supressão de instância. Não conhecimento da ordem.
Vistos.
Gustavo de Falchi e Carmo Mamede Ismael,
Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos 315.913 e
61.604, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Henrique Carvalho Peguim, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos, alegando,
em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão
da decisão que indeferiu os pedidos de progressão antecipada ou prisão
domiciliar, formulados com fundamento na Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ. Aduzem que o Paciente se enquadra em grupo de
risco da “COVID-19”, pois possui HIV e se encontra em unidade prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199440-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14589
3
superlotada, que possui detentos e agentes contaminados pelo
“COVID-19”.

Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre, com a saída antecipada ao regime
aberto ou a prisão domiciliar (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 26/28).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 31/32), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e,
no mérito, pela sua denegação (fls. 36/40).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 28.08.2020, que em
15.09.2015 foi proferida sentença condenado o Paciente à pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10
dias-multa, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II do Código
Penal, sendo facultado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.
Após, a Defesa interpôs recurso de apelação. Em 25.08.2016, foi
proferido Acórdão por esta 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso interposto
pelo Paciente e determinou a expedição de mandado de prisão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199440-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14589
4
início do cumprimento da pena, o qual foi expedido em 09.12.2016. Em
02.03.2017, o V. Acórdão transitou em julgado e, em 27.07.202, o
mandado de prisão foi cumprido. Após, foi formulado pedido de prisão
domiciliar, o qual foi indeferido. Em 18.08.2020, foi expedida guia de
recolhimento em favor do Paciente, que foi encaminhada para
distribuição a uma das Varas de Execução Criminal da Comarca de
Joinville/SC (fls. 31/32).
Consequentemente,
embora
tenha
se
manifestado acerca do pedido de prisão domiciliar, a autoridade coatora
não é o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos, sendo que
eventuais pedidos relacionados à execução devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo competente da Comarca de Joinville e, em caso de
indeferimento, a insurgência deve ser perante o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Assim, necessário que o pedido seja submetido
à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, a despeito da alegação de que o
Paciente seja portador de HIV, não há nos autos comprovação da ausência
de assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento
em que cumpre a sua pena.
Assim, não verifico evidente ilegalidade a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199440-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14589
5
de conceder a ordem de ofício, sem prejuízo da adoção de entendimento
diverso pelo I. Magistrado, que está mais próximo à realidade do
estabelecimento prisional sob sua jurisdição, quando da análise de
eventual pedido formulado em primeira instância, devidamente
instruído.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator